Tribunal: TJDFT
Processo: 0720718-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA “PIX”. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a responsabilidade civil da instituição financeira em ressarcir os valores transferidos da conta corrente de vítima de ato ilícito praticado por terceiros, mediante o uso da ferramenta “PIX”.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram realizadas por meio de aplicativo de telefone celular, mediante confirmação de senha e outros dados de segurança, não é suficiente para isentar a instituição financeira da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 3.1. A trama perpetrada por terceiro culminou na realização de diversas transferências bancárias mediante o sistema “PIX”. 3.2. A permissão de acesso à conta decorreu de ilícito após o representante legal da entidade empresária apelada ter o seu telefone celular furtado.
4. Diante da constatação de que foram realizadas 9 (nove) transferências em um intervalo de aproximadamente 30 (trinta) minutos, em quantia superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, considerando que não há nos autos a demonstração no sentido de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários à confirmação das solicitações de transferência, fica evidenciada a falha na segurança oferecida pela sociedade anônima recorrida.
5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
6. Recurso conhecido e provido.